Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-23.2017.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002294-23.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (RECORRENTE), ALANA COUTINHO PEREIRA - CPF: 044.361.341-99 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO LEITE DE BRITO - CPF: 028.517.271-92 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUTAÇÃO DE CRIME E PEDIDO DE APURAÇÃO – SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA MOTIVADA POR CIÚME – ABERTURA DE SINDICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DENUNCIAR – EXCESSO VERIFICADO – MOVIMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVOCAÇÃO DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM – ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO DA CORPORAÇÃO – ABUSO COMETIDO – FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade passiva e o interesse processual resultam exatamente da sua conduta de promover a denunciação supostamente caluniosa, a qual se mostra como sendo a causadora dos danos supostamente sofridos.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Diante o processamento de representação criminal junto ao Ministério Púbico indevidamente contra o promovente, bem como na esfera administrativa, no âmbito da Corporação Militar, com a abertura de sindicância, mostra-se evidente o abuso cometido, pois os fatos não restaram comprovados, restando evidente a motivação passional nas denúncias ante o relacionamento do promovido com a ex-mulher do promovente.

Não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que “a parte autora comprova satisfatoriamente abertura de procedimento duvidoso”, o que lhe causou danos à honra e imagem ante a instauração de sindicância
dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato ilícito por parte do requerido.

b) condenar a parte promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,
a título de dano moral
,
devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, pois o responsável pela instauração da sindicância foi o Ministério Público Estadual e o recorrente apenas exerceu direito previsto constitucionalmente, de modo que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apenas compareceu ao Ministério Público em 07.02.2017 para narrar algumas condutas do promovente que lhe pareceram irregulares, ocasião em que foi confeccionado Termos de Declarações, de modo que não ultrapassou o exercício regular do direito de narrar e solicitar apurações.

Argumentou que todos os fatos comunicados ao Ministério Público ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2017, período este em que ainda convivia maritalmente com a Sra. Nainy Correa Santos que, atualmente, convive maritalmente com o promovente, ora Recorrido, de modo que aquela já mantinha uma relação extraconjugal com o promovente.

Alegou que, assim, as únicas testemunhas ouvidas na sindicância juntada foram a Sra. Nainy Correa Santos e o tio desta, Clésio Correa de Sousa, sendo evidente os motivos pelos quais desmentiram as acusações. Argumentou que não seria crível que o tio desmentisse a sobrinha para prejudicar o novo companheiro desta, que já era um membro da família.

Sustentou que esperar que o PM João Luís dos Santos Correa, parceiro de abordagem do promovente, confirmasse a ocorrência de irregularidades na abordagem seria o mesmo que assinar uma nota de participação ou até confissão do delito de prevaricação, de modo que nenhum valor pode ter o testemunho de pessoas contaminadas com envolvimento afetivo, sexual, familiar e profissional direto com o sindicado.

Alegou inexistência de ato ilícito ante a atuação única e exclusivamente no exercício regular de direito, assim como alegou inexistir provas do alegado dano moral, ônus do promovente, pois a instauração de sindicância em nada lhe prejudicou, posto que nenhuma anotação negativa foi realizada.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, pois o responsável pela instauração da sindicância foi o Ministério Público Estadual e o recorrente apenas exerceu direito previsto constitucionalmente, de modo que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito.

Sem razão a parte promovida.

Isso porque, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, a legitimidade passiva e o interesse processual resultam exatamente da sua conduta de promover a denunciação supostamente caluniosa, a qual se mostra como sendo a causadora dos danos supostamente sofridos.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por denunciação caluniosa e instauração de procedimento administrativo (sindicância) no âmbito da Corporação Militar, por crimes supostamente inexistes, cuja motivação é passional, por ciúmes do promovido que não teria aceitado o relacionamento do autor com sua ex-mulher.

Os fatos estão assim narrados, em detalhes, com a petição inicial:

Em meados do mês de fevereiro de 2017 o requerido procurou o Ministério Público desta comarca para denunciar caluniosamente o requerente. O requerido alegou que o demandante havia entrado na residência do réu embriagado e sem autorização, neste ato lhe desferindo golpes com capacete, bem como, que o autor estava importunando a companheira do réu, por ter tido, há uma média de seis anos, um relacionamento amoroso com a Sra. Naiany Correa Santos, que segundo o réu seria sua companheira. O demandado, ainda, alegou que o autor no dia 05 de fevereiro de 2017, colidiu uma viatura da Policia Militar em sua motocicleta. Afirmou ao ente ministerial que o autor ameaçou o réu com uma arma contra seu rosto alegando que o mataria. Então, o réu solicitou ao ente ministerial que o autor fosse indiciado pelos crimes de ameaça e abuso de autoridade. O Ministério Público determinou que fosse encaminhada cópia do termo de declarações do réu para a Delegacia Judiciária Civil desta comarca para apuração do crime de abuso de autoridade, bem como para a o Comando Regional V da Policia Militar de Mato Grosso para que este tomasse providências. Diante das acusações infundadas do réu foi instaurada sindicância em desfavor do autor para que fosse apurado possível transgressão disciplinar ou crime militar. Devidamente instaurada sindicância para apuração de transgressão militar e diante do termo de declarações da testemunha Sr. Clezio Correa de Sousa (fl. 25), da testemunha Naiany Correa Santos (fl.27/35), da testemunha Sd PM João Luiz dos Santos Correa (fl. 36), e do autor (fl. 38/39), a solução da sindicância fora de que não houve indícios ou provas de cometimento de transgressão disciplinar, indícios de crime militar ou comum por parte do requerente. Isso por que conforme relatado pelas testemunhas, na verdade o requerido tentou de todas as formas prejudicar o autor por ciúmes do demandante com a Senhora Naiany que era companheira do réu, mas em virtude de problemas de ordem pessoal se separou do demandado e iniciou um relacionamento amoroso com o requerente. Excelência o réu sustentou acusações absurdamente caluniosas em desfavor do autor, e de todo mal que poderia ter lhe causado fez com que o autor respondesse a uma sindicância administrativa que poderia ter-lhe levado a exoneração de seu cargo público, que o autor lutou tão ardorosamente para alcançar. Além do tamanho vexame e vergonha que o autor sofreu, uma vez que ficou mal visto em seu ambiente de trabalho, sendo acusado por delitos que não cometeu.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial diante da comprovação e juntada dos autos da sindicância, com a absolvição do promovente, o que comprova a denúncia temerária, pois os fatos não foram comprovados. Por isso, o magistrado
a quo
diante da violação à honra e imagem do promovente, fixou indenização por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e prejudicou a imagem do promovente no âmbito da Corporação.

Em recurso, nos termos relatados acima, o promovido tenta lançar dúvidas sobre os depoimentos prestados pelas testemunhas no âmbito da sindicância, desacreditando os depoimentos por supostos vínculos afetivo, sexual, familiar e profissional diretos com o sindicado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois evidenciada a temeridade na denunciação e instauração de procedimento administrativo que, de fato, ante as denúncias e os crimes imputados prejudicaram a imagem do promovente junto aos seus pares e Corporação.

Não há se falar em simples exercício do direito ou ausência de dano moral diante da absolvição, pois o próprio percalço enfrentado durante o procedimento é por demais sofrível e custoso psicologicamente.

Aliás, não há se falar que “compareceu ao Ministério Público em 07.02.2017 para narrar algumas condutas do promovente que lhe pareceram irregulares”. Ora, não se limitou a narrar algo que pareceu irregular, pois o promovente narrou uma série de crimes graves, imputando-lhe crime de ameaça e abuso de autoridade, o que lhe rendeu a apuração administrativa ao final da qual restou absolvido por inexistência dos fatos.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Diante o processamento de representação criminal junto ao Ministério Púbico indevidamente contra o promovente, bem como na esfera administrativa, no âmbito da Corporação Militar, com a abertura de sindicância, mostra-se evidente o abuso cometido, pois os fatos não restaram comprovados, restando evidente a passional nas denúncias ante o relacionamento do promovente com a ex-mulher do promovido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de denunciação caluniosa realizada pela requerida em desfavor da autora pela alegada prática de crime funcional, julgada procedente na origem. Consabido que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. In casu, o conjunto fático-probatório demonstra que a ré extrapolou o exercício regular do direito que possuía de procurar a autoridade competente para comunicar a prática de alegado crime funcional, que, sabidamente, não havia ocorrido.
Tanto a prova produzida na esfera administrativa, por ocasião do processo administrativo instaurado, quanto à prova oral produzida no presente feito, são suficientes para comprovar que as acusações feitas pela ré eram falsas, de modo que a imputação da prática de condutas tipificadas como crimes, maculou a ficha funcional da autora, professora pública municipal há 32 anos
. Mister ressaltar que a autora sofreu sindicância por motivo despropositado e irresponsável, sendo acusada, indevidamente, pela prática de abuso de poder, discriminação, assédio moral e falsificação de documento, o que evidencia ofensa à honra profissional e pessoal da autora, configurando danos morais in re ipsa, os quais decorrem do próprio fato. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 6.000,00 (...) arbitrado na sentença está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar e estando adequando o quantum indenizatório fixado na origem, o desprovimento da apelação da demandada é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70083154526, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020)

Não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Isso porque, a despeito de tentar desacreditar os testemunhos, restou comprovada a inexistência do fato, o que obviamente maculou a honra e imagem do promovente.

Com efeito, restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021